Tribunal: STF
Processo: Rp 1407
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-04-29
Data de publicação: 1987-04-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO - LIMINAR - LEI ESTADUAL DISPONDO SOBRE 'ABSORÇÃO
DOS CONTRATOS DE TRABALHO, DE NATUREZA PERMANENTE, COM SERVIDORES
QUE ESTEJAM EXERCENDO FUNÇÕES EM ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA'
NA DATA DE SUA PROMULGAÇÃO.
TEXTO ABRANGENTE E INDETERMINADO, QUE PODE ENCOBRIR
INCONSTITUCIONALIDADE.
LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO DA LEI 9382, DE
18/12/86, DO ESTADO DE MINAS GERAIS.